Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA CONSUMADA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR, SE NÃO LIQUIDADO O DÉBITO REMANESCENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DEVEDORA FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO. MORA. ELISÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO À CREDORA FIDUCIÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL ENLAÇANDO OS FATOS IMPUTADOS À PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE RÉ. INSUBSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2° E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
4. Conquanto sob as luzes das salvaguardas inerentes à natureza de relação de consumo que encarta o liame estabelecido entre a contratante de serviços bancários e a instituição financeira contratada, não subsistindo nenhum liame ou verossimilhança na alegação deduzida pela obrigada fiduciária de que, incorrendo em mora, fora contatada por preposto da credora para liquidar o débito inadimplido sob as condições indicadas, inviável que seja reconhecido o ventilado como fato apto a obstar o direito invocado pela credora fiduciária de, defronte a mora da obrigada, realizar a garantia contratada com a busca, apreensão e consolidação da posse e propriedade do veículo que representada em sua pessoa.
5. O pagamento deve ser ultimado na forma convencionada entre os contratantes, sob pena de não irradiar o efeito liberatório que lhe é próprio, incorrendo em dupla desídia a obrigada que, incorrendo em mora, aduz que tentar infirmar a inadimplência sob condições que lhe teriam sido repassadas à margem do contratado por terceiro que se apresentara como preposto da credora, qualificando sua postura a inadimplência em que incidira, pois ignorara duplamente o contratado ao incorrer em mora e deixar de realizar a obrigação no molde contratado.
6. Qualificada a mora da obrigada fiduciária, deferida a liminar pretendida e apreendido o veículo oferecido em garantia, deixando ela de, citada, se valer da faculdade elisiva que a assistia dentro do prazo assinalado, o acolhimento do pedido formulado no ambiente de ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária é o desate natural da pretensão, segundo o procedimento especial ao qual se subordina a pretensão de realização da garantia convencionada (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §§1o e 2o).
6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.